Tribunal: TJDFT
Processo: 0725370-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725370-31.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO LIMA SOUZA AGRAVADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, interposto por RICARDO LIMA SOUZA em desfavor de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS visando reformar a decisão ID 196034032, complementada pelas decisões IDs 199067492 e 200807925 proferidas na ação de busca e apreensão no 0711034-53.2023.8.07.0001. Atento às orientações do artigo 10 do Código de Processo Civil (CPC), intime-se a parte agravante para se pronunciar acerca do cabimento do agravo de instrumento, tendo em vista o art. 1.015 do CPC, por tratar-se de recurso visando reformar decisões proferidas em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de processo já extinto, com determinação de arquivamento e o STJ, apesar de condenar em honorários advocatícios, não determinou o valor (art. 85, § 18, do CPC). Intime-se. Brasília, 26 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator